Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-51.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o requerimento de bloqueio online de ativos da empresa ré, proferida nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de tutela antecipada para garantir o resultado útil do processo e em razão da urgência da empresa autora, ora agravante, que vem dispendendo valores para contratação de funcionários para suprir a produção da máquina, além de arcar com os custos do financiamento. Liminar deferida (ID 13053600). Sem contrarrazões.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença homologatória de acordo entre as partes no processo originário (0756611-48.2019.8.07.0016), em 21.01.2020.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, com a sentença homologatória de acordo resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.